Tribunal: TJBA
Processo: 8002642-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002642-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

I R

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

II – O magistrado somente poderá indeferir a gratuidade da Justiça se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado, devendo conceder-lhe prazo para a demonstração da situação alegada se faltar, nos autos, elementos para a formação de sua convicção.

III – Tendo em vista que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica não foi afastada, mas, pelo contrário, é confirmada pela documentação apresentada pela parte, impõe-se a concessão integral da benesse à agravante.

IV – Em razão do julgamento do mérito do instrumental, desnecessária é a apreciação do agravo interno de ID 77765276, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse de recursal, com evidente prejuízo à análise do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8002642-18.2025.8.05.0000
, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Agravante
FABIANA DA SILVA SANTOS e como
Agravado
o BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 77765276
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA